Tribunal: TJSP
Processo: 1002466-38.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Energia elétrica. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados – Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC. Desnecessidade do pedido administrativo. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Energia elétrica. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados – Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC. Desnecessidade do pedido administrativo. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida. Cerceamento de defesa não configurado. Prova idônea do nexo causal. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.